Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-32.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. LIMITES CONTRATUAIS DA APÓLICE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por seguradora, empresa de transporte e condutor, contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus por acidente de trânsito com vítima fatal, e determinou o pagamento de indenização por danos morais e materiais, afastando o pensionamento dos filhos maiores.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há contradição e obscuridade quanto à legitimidade da seguradora e ao alcance da cobertura contratual;
(ii) saber se houve omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela transportadora;
(iii) saber se o acórdão foi omisso ao não estender os efeitos da gratuidade de justiça concedida ao condutor a todos os encargos da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A alegada contradição quanto à legitimidade passiva da seguradora não configura vício sanável por embargos, por se referir ao mérito da condenação, e não à existência de proposições inconciliáveis.
4. Reconhece-se obscuridade quanto à limitação da cobertura contratual da apólice RCF-V, devendo constar expressamente que a responsabilidade da seguradora está restrita aos limites estipulados contratualmente, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.
5. Quanto à transportadora, não houve omissão a ser sanada, pois a Câmara fundamentadamente rejeitou a alegação de cerceamento de defesa ao considerar desnecessária a produção de prova oral.
6. Omissão verificada quanto à extensão da gratuidade de justiça ao condutor, que deve alcançar todos os atos processuais e encargos, salvo alteração da situação econômica ou revogação posterior.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos.
a) Parcial provimento aos embargos da Bradesco Auto/RE para esclarecer que sua condenação está adstrita aos limites da apólice RCF-V, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no valor e não fazem parte deste limite.
b) Embargos da Globo Transporte Rodoviário Ltda. rejeitados;
c) Parcial provimento aos embargos de Rosinaldo Donizete Ribeiro para consignar que a concessão da gratuidade de justiça abrange todos os atos do processo posteriores à concessão da gratuidade, pois só produz efeitos ex nunc
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da seguradora é limitada aos valores estipulados na apólice contratual, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no referido valor e não fazem parte deste limite.
2. A concessão da gratuidade de justiça abrange todos os atos do processo posteriores à concessão da gratuidade, pois só produz efeitos ex nunc.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002217-32.2022.8.11.0006

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma

Julgadora
:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte
(s):

[EDINEIA MOURA ALVES - CPF: 001.469.771-81 (EMBARGANTE), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 057.711.071-31 (EMBARGANTE), PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 058.904.761-22 (EMBARGANTE), RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 068.149.391-77 (EMBARGANTE), GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (EMBARGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO - CPF: 436.225.261-49 (EMBARGADO), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), GLOBO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 11.130.348/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO - CPF: 436.225.261-49 (EMBARGANTE), EDINEIA MOURA ALVES - CPF: 001.469.771-81 (EMBARGADO), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 057.711.071-31 (EMBARGADO), PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 058.904.761-22 (EMBARGADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 068.149.391-77 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, REJEITOU OS EMBARGOS DE GLOBO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO. POR MAIORIA, ALTEROU-SE O INÍCIO DOS EFEITOS DA GRATUIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. LIMITES CONTRATUAIS DA APÓLICE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por seguradora, empresa de transporte e condutor, contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária dos réus por acidente de trânsito com vítima fatal, e determinou o pagamento de indenização por danos morais e materiais, afastando o pensionamento dos filhos maiores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há contradição e obscuridade quanto à legitimidade da seguradora e ao alcance da cobertura contratual;

(
ii
) saber se houve omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela transportadora;

(
iii
) saber se o acórdão foi omisso ao não estender os efeitos da gratuidade de justiça concedida ao condutor a todos os encargos da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição quanto à legitimidade passiva da seguradora não configura vício sanável por embargos, por se referir ao mérito da condenação, e não à existência de proposições inconciliáveis.

4. Reconhece-se obscuridade quanto à limitação da cobertura contratual da apólice RCF-V, devendo constar expressamente que a responsabilidade da seguradora está restrita aos limites estipulados contratualmente, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.

5. Quanto à transportadora, não houve omissão a ser sanada, pois a Câmara fundamentadamente rejeitou a alegação de cerceamento de defesa ao considerar desnecessária a produção de prova oral.

6. Omissão verificada quanto à extensão da gratuidade de justiça ao condutor, que deve alcançar todos os atos processuais e encargos, salvo alteração da situação econômica ou revogação posterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos.

a) Parcial provimento aos embargos da Bradesco Auto/RE para esclarecer que sua condenação está
adstrita
aos limites da apólice RCF-V, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no valor e não fazem parte deste limite.

b) Embargos da Globo Transporte Rodoviário Ltda. rejeitados;

c) Parcial provimento aos embargos de Rosinaldo Donizete Ribeiro para consignar que a concessão da gratuidade de justiça abrange todos os atos do processo posteriores à concessão da gratuidade, pois só produz efeitos
ex
nunc
.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da seguradora é limitada aos valores estipulados na apólice contratual, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no referido valor e não fazem parte deste limite.

2. A concessão da gratuidade de justiça abrange todos os atos do processo posteriores à concessão da gratuidade, pois só produz efeitos
ex
nunc.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 281215398) GLOBO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA (ID 281024359) e ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO (ID 281004399), contra o v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 1002217-32.2022.8.11.0006, que teve origem na Ação de Reparação de Danos, tramitada na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

A lide originária versa sobre trágico acidente de trânsito ocorrido em 06/02/2021, que culminou no óbito de
Romilton
Costa, esposo e genitor dos embargados, promovendo estes demanda indenizatória por danos morais e materiais, bem como pensão mensal em razão da alegada dependência econômica da companheira e filhos da vítima.

Após regular instrução e prolação de sentença parcialmente procedente, sobrevieram recursos de apelação interpostos pelos demandados, cujos fundamentos versaram, em linhas gerais, sobre a alegada ausência de responsabilidade pelo acidente; Inexistência de nexo de causalidade; Impropriedade da fixação de valores indenizatórios; Impugnação à condenação ao pensionamento, notadamente em relação aos filhos maiores; Questionamento sobre a legitimidade passiva da seguradora.

O acórdão embargado, proferido em 09 de abril de 2025, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos, afastando exclusivamente a condenação ao pensionamento mensal dos filhos maiores da vítima, mantendo a condenação solidária ao pagamento de danos morais e materiais. Transcreve-se o dispositivo (ID 279162381):

Pelo exposto, dou parcial provimento a todos recursos apenas para afastar a condenação ao pensionamento mensal com relação aos apelados /filhos da vítima, maiores de idade, uma vez que não ficou demonstrado que estes eram efetivamente dependentes do falecido à época do acidente, o que não implica na redistribuição dos ônus sucumbenciais neste caso, pois a condenação ainda persiste com relação à apelada/cônjuge da vítima; e, especialmente com relação ao recurso interposto pela seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, dou parcial provimento ainda, para constar expressamente na parte dispositiva que trata da indenização por danos materiais, onde requeridos foram condenados de forma solidária, “a pagarem o valor referente aos danos causados na motocicleta Yamaha YBR 125 ED Placa NJC - 5919/MT, tendo essa perda total, deverá o valor ser fixado com base na tabela
fipe
”, que o valor a ser fixado com base na tabela FIPE é a vigente à época do acidente, assegurado o direito à transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda total.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo réu/apelado ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO.

Contra referida decisão colegiada insurgiram-se, mediante embargos declaratórios, as três partes condenadas.

Em suas razões recursais a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 281215398) alega contradição entre o reconhecimento de sua legitimidade passiva e a constatação de que o segurado (
Violato
e Cia Ltda.) não figuraria no polo passivo da ação e obscuridade quanto à delimitação dos limites contratuais da cobertura securitária, especificamente sobre a apólice de Responsabilidade Civil Facultativa – RCF-V.

A parte embargante GLOBO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. (ID 281024359) sustenta omissão sobre a análise da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e obscuridade sobre a fundamentação do acórdão quanto à produção da prova testemunhal.

Por sua vez, o embargante ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO (ID 281004399) aponta omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, que teria sido parcialmente deferida apenas para fins de preparo recursal, silenciando-se o acórdão quanto aos demais encargos da sucumbência.

Os embargos foram regularmente interpostos, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, a teor do art. 1.023, caput, do CPC, e são subscritos por advogados regularmente constituídos nos autos.

Em contrarrazões (ID 282431894), os embargados EDINEIA MOURA ALVES, KARINE ROBERTA ALVES DO NASCIMENTO RIBEIRO, PEDRO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO e RONIMAR DA SILVA NASCIMENTO requerem a rejeição dos
aclaratórios
, sustentando a inexistência de vícios sanáveis pela via dos embargos, o caráter infringente e
rediscutível
dos pleitos e o uso indevido do recurso como mecanismo protelatório, sem preenchimento das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Sem manifestação da Procuradoria.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, de julgamento em conjunto de três recursos de embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID 281215398) GLOBO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA (ID 281024359) e ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO (ID 281004399), contra o v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível no 1002217-32.2022.8.11.0006, que teve origem na Ação de Reparação de Danos, tramitada na 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que
as partes embargantes figura
m
como condenadas na lide e se insurgem contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Esclareço que os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e
clara” [
1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem. Os embargos de declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, amparam-se em suposta contradição no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o segurado (
Violato
e Cia Ltda.) não figura no polo passivo da demanda.

No entanto, o acórdão embargado, ao reconhecer a legitimidade da seguradora, considerou que a sua participação no polo passivo se justifica, dada a responsabilização solidária com base na jurisprudência aplicável e na interpretação do contrato de seguro.

A alegada contradição se refere à matéria de mérito e não à existência de proposições inconciliáveis no julgado, razão pela qual a oposição dos presentes aclaratórios é absolutamente impertinente.

Por outro lado, quanto à obscuridade alegada relativamente à delimitação da cobertura securitária contratada, assiste-lhe parcial razão.

O acórdão não esclareceu os limites específicos da apólice, especialmente no que tange à responsabilidade civil facultativa contratada.

Reconhece-se, assim, a necessidade de complementação do julgado, para consignar que os efeitos da condenação da seguradora estão restritos aos limites contratuais previstos na apólice n. RCF-V, conforme a jurisprudência reiterada das Câmaras de Direito Provado deste Tribunal. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre o segurado e a seguradora, desde que observados os limites previstos no contrato de apólice. Súmula
n.
537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00025507920118110040, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA – VERBA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença. O pagamento de pensão mensal diz respeito a indenização fixada a título de dano material, portanto, considerando que o seguro firmado com a empresa demandada causadora do acidente prevê pagamento de danos materiais a terceiros
, deve ser mantida a responsabilidade da seguradora sob referida rubrica, consoante pacto contratual
. Havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação da seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005241-08.2007.8.11 .0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO PELA SEGURADORA RESPEITANDO OS LIMITES DA APÓLICE - CONSECTÁRIOS DEVERÃO SER INCLUÍDOS E NÃO FAZEM PARTE DESTE LIMITE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a questão afeta aos juros de mora e à correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, ou seja, se sobrepõe aos interesses dos particulares.

II – A seguradora denunciada à lide deve responder até o limite da apólice, contudo os consectários legais deverão ser incluídos e não fazem parte deste limite.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001939-78 .2024.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC - RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC)– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados. Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais . Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice. No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a
Súula
n. 537 do STJ:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”
. Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ. Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil. Quanto à pretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não
atende
à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE. Mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do condutor do veículo segurado de propriedade de terceiro e que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos ao condutor do outro veículo. No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda. Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas,
etc
), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos.

(TJ-MT 00014248120118110011 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - Ação de Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Danos Morais – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – CONDENAÇÃO HONORÁRIOS – POSSIBILIADE – LIMITES DA APÓLICE – RECURSO PROVIDO.

A sentença foi clara ao limitar a condenação ao valor da apólice. Da leitura da sentença, extrai-se que condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma também está.
Desta feita, tendo a seguradora contestado o pleito inicial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais havendo formação de litisconsórcio na ação principal, cabível sua condenação, solidariamente, com a 2a apelada nos ônus sucumbenciais da lide principal, no limite da apólice.

(TJ-MT 00306391220118110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2021).

Grifos nossos.

Com efeito, o julgado deve ser retificado, a fim de consignar-se que a embargante responderá até o limite da apólice, salvo no que tange os consectários legais (juros e correção monetária) que não fazem parte deste limite.

No que se refere ao recurso opostos por GLOBO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, verifica-se que a Câmara apreciou a integralidade da matéria, considerando suficiente a instrução produzida e desnecessária a prova oral para o deslinde do feito.

O juízo de conveniência e necessidade da prova insere-se na esfera do livre convencimento motivado, conforme art. 370 do CPC, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

Em verdade, pretende a parte reabrir a discussão de matéria já enfrentada, o que não é admitido nesta via recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00039375620108110011, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)
Grifei.

Ausente, pois, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por fim, ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO opôs embargos de declaração, considerando que ocorreu omissão no julgado quanto ao pleito de gratuidade da justiça, o qual, segundo alega, foi deferido apenas para o preparo, sem manifestação sobre os demais consectários.

Com efeito, não há no acórdão manifestação expressa sobre a extensão da gratuidade deferida.

Tal omissão, em se tratando de questão relevante e com repercussão prática no cumprimento da sentença, deve ser sanada, isto porque o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9o da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CREDORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DO INTERESSADO E PAUTADO EM FATO JÁ CONHECIDO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Condenação da credora, beneficiária da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de execução, ao argumento de ter havido mudança do estado de miserabilidade em razão do recebimento do crédito objeto da demanda.

III - Conforme orientação desta Corte, o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9o da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado.

IV - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária.

V - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda.

VI - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos
arts
. 12 da Lei 1.060/50.VII - Recurso Especial provido em parte.

(STJ - REsp: 1701204 PB 2017/0252204-1, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2019)

Dessa forma, acolho parcialmente os embargos para explicitar que a gratuidade deferida ao embargante abrange integralmente o processo, inclusive os encargos sucumbenciais, nos termos do art. 98 do CPC, salvo ulterior modificação da situação econômica do beneficiário.

Registre-se que as contrarrazões apresentadas por EDINEIA MOURA ALVES e demais litisconsortes, conquanto tempestivas e devidamente fundamentadas, não afastam os vícios identificados nas manifestações de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO, os quais se limitam ao esclarecimento de pontos específicos e relevantes da decisão, sem conferir efeito infringente substancial à conclusão do julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e:

a)
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para sanar obscuridade e esclarecer que sua condenação está
adstrita
aos limites contratuais da apólice de seguro, conforme pactuado, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no referido valor e não fazem parte deste limite;

b)
REJEITO
os embargos de GLOBO TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC;

c)
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de ROSINALDO DONIZETE RIBEIRO, para suprir omissão e esclarecer que a gratuidade da justiça deferida em seu favor compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, se estendendo também aos encargos da sucumbência;

É como voto.

___________________________________________________

[1] Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e
ampl
. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
a
VOGAL):

Peço
vista

antecipada
dos
autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
1
a VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo
o
pedido
de vista
dos autos.

Sessão
de 12 de
agosto

DE
2025
(
continuação
de
julgamento
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Egrégia Câmara:

São três Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão em que esta Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, Globo Transporte Rodoviário Ltda. e Rosinaldo Donizete Ribeiro.

O Colegiado afastou a condenação ao pensionamento mensal com relação aos Apelados, filhos da vítima que são maiores de idade, uma vez que não ficou demonstrado que eram dependentes do falecido à época do acidente; todavia, manteve distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual fixado na sentença de origem, pois a condenação ainda persiste com relação à Apelada/cônjuge da vítima.

Especificamente em relação ao Recurso interposto pela Seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, também foi dado parcial provimento, para constar expressamente que o valor dos danos materiais decorrente da perda total da motocicleta corresponde ao valor da tabela FIPE vigente à época do acidente, assegurado o direito à transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda total.

Por fim, a Câmara deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente Rosinaldo Donizete Ribeiro.

O primeiro Embargante, Rosinaldo Donizete Ribeiro, alega que, embora seu Recurso tenha sido parcialmente provido para afastar o pensionamento mensal aos filhos maiores de idade, não houve manifestação expressa quanto ao pedido de gratuidade da justiça em relação às verbas fixadas na sentença, pois o Acórdão se limitou a conceder o benefício apenas para fins de preparo.

Argumenta, ainda, que não foram analisadas duas questões relevantes deduzidas na Apelação: a primeira diz respeito ao cerceamento de defesa, pois a sentença utilizou como fundamento a falta de provas produzidas pela parte, ao mesmo tempo em que lhe foi negada a produção da prova testemunhal requerida. A segunda refere-se à falta de análise da tese de violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369 do Código de Processo Civil, matéria que considera indispensável para fins de prequestionamento.

O Recorrente também alega obscuridade em trecho do voto que faz referência à existência de laudo pericial e ao depoimento pessoal como elementos suficientes para a formação do convencimento. Afirma que não há laudo pericial nos autos e que o único depoimento prestado ocorreu na esfera policial, no qual ele declarou ter passado pelo cruzamento quando o sinal estava amarelo.

Diante dessas questões, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e a obscuridade apontadas.

A segunda embargante, Globo Transporte Rodoviário Ltda. – EPP, tal qual o primeiro Recorrente, alega omissão quanto à apreciação da tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de testemunha e falta de análise da violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do CPC, para fins de prequestionamento.

De igual modo, alega obscuridade no trecho do acórdão que mencionou a existência de laudo pericial, que não consta nos autos e o uso do depoimento do corréu Rosinaldo Donizete Ribeiro como elemento probatório suficiente, pois esse depoimento ocorreu apenas na Delegacia.

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, por sua vez, afirma que há contradição quanto ao reconhecimento da sua legitimidade passiva, uma vez que a segurada, empresa
Violato
e Cia Ltda., não integra o polo passivo da Ação.

Sustenta que, nos termos do Enunciado Sumular 529 do STJ, não pode responder isoladamente pelos danos.

Alega que há obscuridade no Acórdão relacionada aos limites de sua responsabilidade, requer que se esclareça quais verbas indenizatórias deverão ser pagas em cada cobertura contratada e que seja reconhecido que a sua responsabilidade está limitada ao valor máximo de cada garantia prevista na apólice.

Sustenta que o Acórdão é omisso quanto ao pedido expresso de definição da forma de incidência dos consectários legais sobre o pensionamento mensal.

Argumenta que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela e os juros moratórios a partir da citação, sem aplicação de juros e atualização sobre as parcelas vincendas.

Aponta, ainda, omissão no julgado quanto ao índice de atualização e juros sobre as demais verbas condenatórias. Requer a aplicação da Taxa Selic até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a incidência do IPCA somado à nova “Taxa Legal” (Selic – IPCA), em razão da Lei n. 14.905/2024.

O Relator, Juiz Marcio Aparecido Guedes apresentou voto em que:

a) acolheu parcialmente o Recurso de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, para sanar obscuridade e esclarecer que sua condenação está restrita aos limites contratuais da apólice de seguro, conforme pactuado, contudo os consectários legais (juros e correção monetária) deverão ser incluídos no referido valor e não fazem parte deste limite.

b) rejeitou os Embargos opostos por Globo Transporte Rodoviário Ltda.

c) acolho parcialmente o Recurso de Rosinaldo Donizete Ribeiro, para suprir omissão e esclarecer que a gratuidade da justiça deferida em seu favor compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, se estendendo também aos encargos da sucumbência.

Pedi vista para melhor analisar o caderno processual e, depois de reler o que foi alegado pelas partes nas razões dos respectivos Recursos de Apelação e o que foi decidido pela Câmara,
não tenho dúvida em acompanhar o Relator no que tange à rejeição dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Globo Transporte Rodoviário Ltda
.

Não há omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois a Câmara enfrentou a preliminar e entendeu que a prova testemunhal era desnecessária diante dos elementos já existentes.

De igual modo, não há obscuridade, pois, no voto condutor, o Relator apenas narrou que
“a sentença recorrida concluiu pela culpa exclusiva do condutor do caminhão, com base na prova técnica produzida nos autos, que inclui vídeo do acidente, laudo pericial e boletim de ocorrência.”
Ou seja, o Relator mencionou a existência de laudo pericial porque estava fazendo referência ao que a Juíza consignara na sentença.

Ademais, no voto não há menção de que o depoimento do condutor, e Embargante, Rosinaldo Donizete Ribeiro, foi colhido em audiência de instrução e julgamento; consta apenas que prestou depoimento e, de fato, prestou ao Delegado de Polícia.

Se não bastasse, por cuidado, reanalisei o conjunto probatório e não há qualquer dúvida de que o condutor do caminhão avançou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta da vítima, infringindo a regra de trânsito e causando danos fatais.

De igual modo,
acompanho o Relator no que concerne ao acolhimento parcial dos Embargos opostos pela seguradora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

De fato, não há contradição interna, no que tange à legitimidade passiva da Segurada, pois no Acórdão embargado consta de forma clara e expressa que a Embargante pode figurar no polo passivo, em litisconsórcio com o segurado, conforme jurisprudência do STJ.

Também foi muito bem observado pelo Relator que faltou detalhamento no Acórdão em relação à limitação da responsabilidade da Seguradora aos valores da apólice. Em seu voto, o Relator sana a obscuridade e esclarece que a Seguradora responde até o limite da apólice, sem incluir juros e correção nesse limite.

Quanto ao Recurso de Rosinaldo Donizete Ribeiro, o único ponto que, com todo respeito, divirjo do Relator é em relação aos efeitos da gratuidade concedida ao Embargante.

No seu voto, ao sanar a omissão quanto à extensão dos efeitos da justiça gratuita, o Relator fez constar que o benefício abrange todo o processo, incluindo os encargos de sucumbência e, aqui reside a divergência.

Com a devida vênia, esse entendimento contraria a orientação do STJ de que
“embora o benefício da justiça gratuita possa ser pleiteado a qualquer tempo, caso deferido, produz efeitos
ex
nunc, não retroagindo para alcançar atos pretéritos.”
(
AgInt
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.539.887/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Assim, divirjo de Vossa Excelência, tão somente quanto aos efeitos da gratuidade concedida ao Embargante Rosinaldo Donizete Ribeiro, pois a benesse compreende todos os atos posteriores ao deferimento, já que, de acordo com o STJ, o benefício produz efeitos
ex
nunc
.

Diante do exposto,
nos termos do voto do Relator
,
acolho parcialmente o Recurso de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros e rejeito os Embargos opostos por Globo Transporte Rodoviário Ltda
.

Tal qual o Relator, acolho parcialmente o Recurso de Rosinaldo Donizete Ribeiro, para suprir omissão
;
todavia,
diversamente do seu entendimento
, faço constar que a gratuidade da justiça deferida em seu favor compreende todos os atos do processo posteriores à concessão da gratuidade, pois só produz efeitos
ex
nunc
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho
a
mínima

divergência
da
Desembargadora
Clarice, no que
diz

respeito

ao

início
dos
efeitos
da
concessão
da
justiça

gratuita
.

É
como

voto
.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 12/08/2025